Tribunal: TJES
Processo: 5008523-77.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008523-77.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IRENE SOARES HARTWIG
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ALVARÁ JUDICIAL. BEM MÓVEL DE PEQUENO VALOR. FLEXIBILIZAÇÃO DO RITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Irene Soares Hartwig contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, que determinou a emenda da petição inicial para conversão do pedido de alvará judicial em ação de inventário. A agravante, única herdeira, pleiteia a autorização judicial para alienação de bem móvel — automóvel de pequeno valor deixado pelo falecido — sem necessidade de instauração de inventário formal, ainda que pelo rito de arrolamento sumário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a flexibilização do procedimento legal de inventário ou arrolamento sumário para viabilizar, por alvará judicial, a alienação de bem móvel deixado pelo falecido; e (ii) determinar se a condição da agravante como única herdeira e a inexistência de litígio autorizam o prosseguimento da demanda pela via menos formal da jurisdição voluntária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência deste Tribunal reconhece a possibilidade de tramitação de pedido de alvará judicial quando o bem deixado é único, de natureza móvel e de pequeno valor, como forma de privilegiar os princípios da celeridade e economia processual.

4. A interpretação sistemática e extensiva do art. 666 do CPC, combinada com a Lei 6.858/1980, autoriza a adoção de procedimento mais simples para transferência de bens de pequena monta, desde que não haja litígio nem prejuízo a terceiros.

5. O Superior Tribunal de Justiça reafirma que a jurisdição voluntária não pressupõe lide, e que, inexistindo prejuízo, deve-se prestigiar o aproveitamento dos atos processuais, com foco na efetividade e finalidade do processo (REsp 238.573/SE).

6. Por não se tratar de bem imóvel, não se exige instrumento público para transferência, podendo o alvará judicial, com anuência da cônjuge sobrevivente, atender à finalidade sem necessidade de inventário formal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
É admissível a expedição de alvará judicial para a alienação de bem móvel de pequeno valor deixado pelo de cujus, quando comprovada a inexistência de litígio e de outros herdeiros.

2. A interpretação sistemática do art. 666 do CPC e da Lei 6.858/1980 autoriza a flexibilização do procedimento sucessório em favor da celeridade e economia processual, sem prejuízo de terceiros.

3. Na jurisdição voluntária, sendo atingida a finalidade do ato e inexistindo nulidade ou prejuízo, deve-se prestigiar o aproveitamento do procedimento adotado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5008523-77.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: IRENE SOARES HARTWIG.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

IRENE SOARES HARTWIG
interp
ôs
agravo de instrumento em razão da respeitável decisão (id. 44997002
dos autos de origem
) proferida pel
o
MM. Ju
iz d
e Direito da
Segunda Vara da
Comarca d
e

Santa Maria de Jetibá
nos autos d
o procedimento de jurisdição voluntária registrado sob n. 0001041-63.2022.8.08.0056,

que
determinou a emenda da petição inicial de
“alvará judicial”,
adequando-a à ação de inventário.

Nas razões do recurso
(
id. 8850814
)

a
a
gravante

aleg
ou
, em síntese, que
1) “não há necessidade de transformar o Alvará Judicial em Inventário pelo rito de Arrolamento Sumário, visto que o bem deixado pelo falecido consiste em um auto
m
óvel usado, fabricado no ano de 2011, de valor não elevado” (pág. 08); 2) “o Imposto de Transmissão Causas Mortis e Doação (ITCMD), por ventura
[
sic
]
incidente sobre a transferência do bem deixado pelo falecido, não configura impedimento para o rito de Alvará, mesmo porque tal imposto pode perfeitamente ser pago pela Agravante dentro do referido processo, bastando que a SEFAZ apresente o valor” (pág. 08); 3) “tanto a Lei nº 6.858/1980, como o artigo 666 do CPC vem sendo flexibilizados” (pág. 12); 4) “a demora inerente aos processos de inventário e arrolamentos acarreta desvalorização dos automóveis, sem falar no prejuízo aos herdeiros na medida em que estes são obrigados a pagar os encargos com IPVA e licenciamento enquanto se aguarda a sentença judicial”
(pág. 13).

O pedido de concessão de efeito suspensivo restou deferido (id 9115385).

Parecer da Procuradoria de Justiça pela desnecessidade da intervenção (id 9942948).

Sem maiores delongas,
e
ste egrégio Tribunal de Justiça reconhece possibilidade d
e expedição de
alvará judicial para que seja promovida a alienação –
transferência
- de um único bem deixado pelo falecido, mormente se de pequeno valor, como segue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL A FIM DE CONVERTER A AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL EM ARROLAMENTO SUMÁRIO. RECURSO PROVIDO. 1. - Herdeira que busca a expedição de alvará para alienação de automóvel que é o único bem deixado pelo falecido e de pequeno valor. 2. - Hipótese de interpretação sistemática e extensiva dos artigos 649, 666 (correspondente ao art. 1.037, do CPC/1973) e 667, do Código de Processo Civil, c/c a Lei n. 6.858/80, regulamentada pelo Decreto n. 85.845/81. Prosseguimento do processo nos termos do pedido inicial formulado pela recorrente. 3. - Recurso provido.
(
Agravo de instrumento
n. 5004689-08.2020.8.08.0000,
órgão julgador:
Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, data da publicação: 01-07-2021).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL EM INVENTÁRIO. ÚNICO HERDEIRO. EXISTÊNCIA DE BENS. VALOR REDUZIDO. RELATIVIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E EXTENSIVA. ART. 666, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LEI 6.858/1980, ART. 2º. ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA REFORMADA. CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Na origem, o autor é o único herdeiro do patrimônio deixado pelo pai, de sorte que pleiteia a expedição de alvará para transferência do veículo que está em nome do falecido para terceiro, bem como o levantamento dos valores constantes em conta bancária de titularidade do de cujus. (...). 5. O patrimônio deixado pelo de cujus é pouco expressivo, e o alvará judicial é, em tais hipóteses, o procedimento que atende não só a economia processual diante da mitigação do princípio da legalidade estrita como, também, em atenção ao fim social. 6. Portanto, diante dessas circunstâncias, merece ser admitido o pedido de alvará judicial, interpretando de forma sistemática e extensiva o art. 666 do Código de Processo Civil, com a Lei 6.858/80
1 [sic]
, em homenagem a economia e celeridade processuais, privilegiando os interesses do jurisdicionado, sem a vulneração do direito de terceiros. 7. Conheço do recurso e dou provimento. (TJES,
Apelação cível n.
5000347-45.2021.8.08.0023,
órgão julgador:
Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, data do julgamento: 09-11-2023).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ JUDICIAL. TRANSFERÊNCIA DE BEM MÓVEL DE PEQUENO VALOR. ÚNICO BEM DEIXADO PELO DE CUJUS. RELATIVIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Isabel Amelia Trugilho Dorna Cunha contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família e Órfãos e Sucessões de Cachoeiro de Itapemirim, que determinou a adequação da ação de alvará judicial ao rito de arrolamento sumário. A agravante, viúva e única herdeira do falecido Nelson Gonçalves da Cunha, pleiteia a autorização para transferir bem móvel de pequeno valor deixado pelo de cujus, por meio de alvará judicial, alegando que o patrimônio é de pequena monta e inexistem litígios ou outros herdeiros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o patrimônio de pequena monta deixado pelo de cujus justifica a flexibilização do procedimento legal para permitir a tramitação pela via do alvará judicial; e (ii) estabelecer se a inexistência de litígios e a comprovação documental da condição da agravante como única herdeira autorizam a dispensa do rito de arrolamento sumário. III. RAZÕES DE DECIDIR O patrimônio deixado pelo de cujus é de pequena monta, consistindo em um único bem móvel avaliado em R$ 3.690,00, inexistindo outros bens ou litígios sobre a partilha. A jurisprudência admite a flexibilização do procedimento, permitindo o uso do alvará judicial em situações que atendem aos princípios da celeridade e economia processual, considerando o caráter social da medida e o valor reduzido do bem, sem vulneração de direitos de terceiros. Os documentos juntados comprovam a condição da agravante como única herdeira, inexistindo ascendentes, descendentes ou outros interessados no patrimônio deixado pelo falecido. A interpretação sistemática e extensiva do art. 666 do CPC e da Lei 6.858/1980 possibilita a tramitação pela via do alvará judicial, privilegiando os fins sociais do processo e dispensando o rito de arrolamento sumário. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: É possível a tramitação do pedido de transferência de bem móvel de pequeno valor deixado pelo de cujus por meio de alvará judicial, quando comprovada a inexistência de litígios e de outros herdeiros, em atenção aos princípios da celeridade e economia processual. A flexibilização do procedimento de inventário ou arrolamento sumário pode ser admitida em face do caráter social e do valor reduzido do patrimônio deixado, desde que resguardados os direitos de terceiros. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.829; CPC, art. 666; Lei 6.858/1980, arts. 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5000658-34.2023.8.08.0001, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 29/08/2024; TJES, Apelação Cível nº 5000214-09.2022.8.08.0042, Rel. Des. Anselmo Laghi Laranja, j. 14/12/2023; TJES, Apelação Cível nº 5000347-45.2021.8.08.0023, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 09/11/2023.
(TJES – Agravo de Instrumento n. 5017825-33.2024.8.08.0000,
Primeira Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Marianne Judice de Mattos, data da publicação/fonte DJe 20-02-2025
)

N
a linha da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, não vejo óbice à concessão da autorização postulada pel
a
agravante.
T
ratando-se de bem móvel, não há necessidade de instrumento público para a transferência da propriedade dele
(art. 1.267,
do Código Civil
),
ou seja,
a
cônjuge do falecido pode figurar como anuente
e
interessad
a
no presente alvará judicial
para transferência daquele veículo de baixo valor
.

No mais, segundo o colendo Superior Tribunal de Justiça “a ‘jurisdição voluntária’ distingue-se da contenciosa por algumas características, a saber: na voluntária não há ação, mas pedido; não há processo, mas apenas procedimento; não há partes, mas interessados; não produz coisa julgada, nem há lide”. Lembrando-se que “o sistema das nulidades processuais no direito brasileiro prestigia o aproveitamento dos atos processuais, desde que a finalidade tenha sido alcançada e não haja prejuízo para qualquer das partes” (REsp n. 238.573/SE, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, data do julgamento 29-08-2000, data da publicação/fonte DJ: 09-10-2000).

Posto isso,
d
o
u
provimento
ao recurso para reformar a r. decisão agravada a fim de autorizar o prosseguimento da ação na forma de alvará judicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do e. Relator.